Tribunal: STF
Processo: Rcl 56262
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria de Fátima Ferreira dos Santos e outros alegam ter o Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá e o Relator do AI n. 0732355-84.2022.8.07.0000 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios descumprido a decisão cautelar proferida pelo ministro Roberto Barroso na ADPF n. 828 e referendada pelo Tribunal Pleno.



    Narram ter o juízo de primeiro grau expedido, em seu desfavor, mandado de imissão na posse em imóvel por eles ocupados, de forma mansa e pacífica, há mais de trinta anos. 



    Sustentam que determinações dessa natureza encontram-se suspensas por força do provimento cautelar ora invocado como paradigma de confronto, que fixou uma série de diretrizes e condicionantes para as ações do Poder Público que impliquem em desocupação, despejo ou qualquer forma de remoção forçada de pessoas de suas casas durante a crise sanitária emergente da pandemia de Covid-19.



    Em 16 de dezembro de 2022, determinei manifestação dos reclamantes acerca do interesse do prosseguimento do feito, tendo em vista decisão do Relator da ADPF 828, Ministro Roberto Barroso, referendada pelo Pleno em 02 de novembro de 2022, por meio da qual determinada a retomada progressiva das reintegrações de posse suspensas por força da medida cautelar ora invocada como paradigma.



    Em petição de ID e6fa086e os reclamantes manifestam interesse no prosseguimento do feito, sob a alegação de que a sobredita decisão impôs a realização de audiência de mediação como etapa necessária e obrigatória em relação as ordens de desocupação coletivas, o que não foi obedecido no caso concreto. 



    Busca-se, liminarmente, a suspensão da medida judicial questionada e, no mérito, sua cassação.



    É o Relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível. 



    A decisão reclamada informa o trânsito em julgado da ação de origem em 27 de abril de 2022.



    Depreende-se, portanto, do conjunto da postulação ora deduzida, que a parte reclamante impugna, por meio da presente ação reclamatória, os efeitos decorrentes de título judicial acobertado pela coisa julgada.



    Esse contexto atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Esse dispositivo processual, na verdade, apenas positivou entendimento há muito consagrado na jurisprudência desta Corte e que se encontra materializado na Súmula nº 734, cujo enunciado encontra-se assim redigido:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente